Tribunal: TJDFT
Processo: 0718140-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. PEDIDO DE REGRESSO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CULPA EXCLUSIVA E CONCORRENTE AFASTADAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condução de veículos automotores demanda, a todo momento, atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Além disso, incumbe ao condutor, ao regular a velocidade, observar constantemente as condições da via, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos.
2. Milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel da frente presunção relativa de culpa pelo acidente de trânsito. Inteligência do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Deixando a ré de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não há como acolher as teses de culpa exclusiva/concorrente do condutor do veículo segurado, subsistindo o dever de reparar os danos materiais causados ao veículo da frente.
4. Reputa-se prescindível a apresentação de três orçamentos para fins de reparação por dano material. Faz-se necessário somente que os danos alegados se relacionem diretamente com o ato ilícito, bem como o valor apresentado no orçamento esteja consonante com os valores praticados no mercado. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.